Tribunal: TJMT
Processo: 0014031-38.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014031-38.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRIAN CORREA SANTANA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEANE SIMÕES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2o, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRETENSA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– GOLPE DE FACA NO OMBRO DA VÍTIMA, NA REGIÃO DO PESCOÇO – PONTO VITAL – ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OUTRO CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – ART. 5o, XXXVIII,
“D”
DA CF/88 – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO
CONATUS
– AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de participação, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes doloso contra a vida, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
“d”
da Constituição Federal.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
Mirian Correa Santana
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 14031-38.2008.811.0042 (código 126747), na qual foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri (Id.
158317655, p. 13/15
).

Inconformada com a decisão, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito (Id. 158317670). Em suas razões, pugna pela impronúncia da recorrente, sob o argumento de ausência de provas acerca da autoria. Alternativamente, busca a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro crime diverso da competência do Tribunal do Júri, sob argumento de que
Mirian
não agiu com
animus necandi
, bem como existem elementos probatórios suficientes que evidenciam a desistência voluntária (Id. 158317674).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo da instância de piso

(Id.
158317677
).

Em sede de juízo de retratação, o juízo singular manteve inalterada a decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos (Id. 158317683).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 158866658), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2o, II E IV; E ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da autoria e materialidade delitiva dolosa
: Depoimento das testemunhas e demais réus apontam para a autoria– outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – depoimento policial idôneo - fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate - improvimento do pedido recursal defensivo.
Da não ocorrência de desistência voluntária
: alegada desistência voluntária – impossibilidade – tese que não restou comprovada – competência constitucional do tribunal do júri para a análise da matéria.
Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mirian Correa Santana
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 14031-38.2008.811.0042, na qual foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial numeração antiga 2008/262 – Numeração Única 14031-38.2008.811.0042 – CÓDIGO TJ/MT No 126747 – que sustenta a presente denúncia,
que no dia 22 de novembro de 2006, por volta das 17:30 horas
, NO INTERIOR DA QUITINETE EM QUE A ACUSADA E VÍTIMA RESIDIAM EM CONJUNTO, SITUADA NO BAIRRO ALVORADA, NESTA URBE E COMARCA, mediante golpes de facão não apreendido nos autos, a denunciada MIRIAN
tentou matar
a ofendida GEANE SIMÕES DOS SANTOS.

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente a Acusada e a Vítima eram amigas, inclusive frequentavam a mesma igreja evangélica universal do reino de Deus e, ainda, eram vizinhas de quitinetes, na mesma república/condomínio, de tal modo que costumavam se visitar reciprocamente.

Apurou-se que a Denunciada vivia em concubinato com o terceiro MARCOS BRUNO DA SILVA ARRUDA e passou a acreditar que Ele mantinha um triangulo amoroso com a vítima GEANE, a ponto de despertar o ciúme da Acusada.

Inclusive, a acusada MIRIAN desconfiava que o bebê de um mês de vida, filho/a da vítima GEANE, era fruto da traição amorosa que supostamente havia entre seu amásio MARCOS BRUNO e a Ofendida.

Os autos revelam que o terceiro MARCOS chegou a se separar da denunciada MIRIAN, porque, segundo ele próprio, não tolerava a amizade entre ela e a Ofendida, a demonstrar que as relações humanas entre essas pessoas eram viciosas, do ponto de vista emocional (fls. 30/31).

Pode-se inferir dos autos que o delito ora tratado foi premeditado pela acusada MIRIAN, porque, posteriormente àquela separação, a Denunciada passou a coabitar na mesmíssima quitinete da vítima GEANE, de tal modo que se aproximou ainda mais dela, em permanente vigilância (fls. 30/31 e 35/37).

Então,
no dia 22.011.2006
, por volta das 17:30 horas, no interior da quitinete que coabitavam, com evidente intenção de matar, a Denunciada se aproximou, pelas costas da Ofendida, que amamentava o seu filho/a bebê e tentou matar a vítima GEANE, ao lhe golpear o ombro esquerdo (região escapular), por duas vezes, próximo ao pescoço, na região.

Consta que a Vítima se desvencilhou da Denunciada e correu para pedir socorro aos vizinhos da república/condomínio, que lhe prestaram apoio e lhe levaram para o pronto socorro municipal de Cuiabá, tendo sido transferida para o pronto socorro da cidade próxima de Várzea Grande.

Nas unidades de saúde enfocadas, a Ofendida recebeu cuidados médicos, inclusive procedimento cirúrgico, que evitou a sua morte.

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da Denunciada.

Depois do delito, a denunciada MIRIAN e seu amásio MRCOS BRUNO foragiram do local, ao que parece, em conjunto, a demonstrar que reataram o concubinato.

Evidente que a Acusada agiu por motivo torpe e agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida GENAE, porque, repita-se, impelida pelo ciúme e porque atingiu pelas e nas costas, quando a Vítima amamentava seu filho/a bebê.

Interrogada pelo delegado de polícia, a Denunciada confessou ser a autora do delito e também apresentou a desgastada versão de que teria agido em legítima defesa, após discutir com a Vítima (fls. 36/37).

O laudo pericial médico de lesão corporal e mapa topográfico elaborado sobre a ofendida GEANE é pífio, porque os médicos peritos JORGE BARBOSA CARAMURU E DIONÍSIO JOSÉ B. ANDREONI, não se dignaram em cumprir fielmente seus misteres, como manda a legislação processual penal em vigor, vez que deixaram de solicitar dos prontos socorro municipais de Cuiabá e de Várzea Grande, os prontuários, exames e demais documentos, pertinentes a vítima GEANE, que eram necessários para a complementação do laudo pericial médico enfocado. [...]”
(Id. 158317651, p. 1/7)

No presente caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados através do laudo pericial no 01-02-009146-01/2008 e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 158317652, p. 27/32), além dos depoimentos presentes nos autos.

Quanto à autoria, na delegacia, a recorrente confessou a prática do delito,
in verbis
:

“[...] Que a Interroganda era companheira de MARCOS BRUNO DA SILVA ARRUDA e quando separou-se passou a residir na mesma quitinete que GEANE, a qual a Interroganda afirma que conheceu na Igreja Universal. Que GENE, na época estava grávida e com a separação da Interroganda esta passou a ficar cada vez mais próxima, Que a Interroganda afirma que na data dos fatos discutiu com GEANE, por causa de provocações de GEANE. Que GEANE durante a discussão humilhou e chegou a ameaçar a Interroganda, que acabou por desferir um soco em GEANE e depois pegou uma faca de serra de mesa e com muita raiva a Interroganda desferiu um único golpe no ombro de GEANE. Que após os fatos a Interroganda se arrependeu. [...]”
(Id. 158317651, p. 42/45)

Trago à baila as declarações extrajudiciais da vítima sobre os fatos:

“[...] a Declarante conhecia a pessoa de MIRIAN da república onde reside. Que MIRIAN é companheira de um amigo da Declarante de nome MARCOS, o qual fazia parte do grupo de jovens da Igreja Universal localizada na Av. Do CPA, próximo ao ponto de ônibus. Que MARCOS trabalhava no Café Cancun e o casal residia na mesma republica em que a Declarante. Que na data dos fatos MIRIAN chegou na casa da Declarante e começaram a discutir porque MIRIAN acusava a Declarante de querer seu companheiro.
Que durante a discussão MIRIAN investiu contra a Declarante, que estava de costas dando de mamar a sua filha, desferindo contra esta, dois golpes de faca na altura do ombro, próximo ao pescoço
. Que a Declarante foi ao HPSMC e HPSMVG, onde foi medicada e liberada horas depois. Que logo após os fatos o casal foi embora da república, sendo seu paradeiro desconhecido. [..]”
(Id. 158317651, p. 20/21) (negritou-se)

“[...] QUE não foi ao IML porque, no dia não deu para ir, e depois, extraviou a requisição, mas agora, está disposta de comparecer ao IML, ressaltando que, ainda há sinais das lesões provocadas pela indiciada, que lhe furou com uma faca na região do ombro esquerdo; QUE, a vítima, faz esclarecer que a indiciada, mentiu ao relatar que usou uma faca de mesa, pois na verdade, ela utilizou-se de uma faca grande, tipo peixeira; [...]”
(Id. 158317651, p. 57)

Perante a autoridade policial, a testemunha Marcos Bruno da Silva Arruda assim consignou:

“[...] Que o declarante não presenciou os fatos. Que logo após o fato MIRIAN chegou na casa do Declarante, onde morava sozinho, dizendo que era por causa do Declarante que tinha feito o que fez, sendo que o Declarante se quer sabia o que tinha ocorrido. Que MIRIAN contou o que ocorrera, sendo que o Declarante negou qualquer apoio, tendo MIRIAN fugido. [...] Que o Declarante nunca teve nenhum relacionamento amoroso com GEANE. [...]”
(Id. 158317651, p. 38/39)

Vejamos as provas colhidas, devidamente resumidas na sentença de pronúncia:

“[...] No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste através de declaração da vítima e testemunha, por meio do Boletim de Ocorrência (fl. 15/16) laudo de lesão corporal às (fls. 115/119).

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra a denunciada, sendo imperiosa a sua pronúncia.

A acusada em seu interrogatório na Delegacia de polícia confessou a prática delitiva relatando a sua versão sobre os fatos, vejamos:

“(...) Que a interroganda era companheira de Marcos Bruno da Silva Arruda e quando separou-se passou a residir na mesma quitinete que Geane, a qual a interroganda afirma que conheceu na igreja Universal; Que Geane, na época estava grávida e com a separação da interroganda esta passou a ficar cada vez mais próxima; Que a interroganda afirma que na data dos fatos discutiu com Geane durante a discussão humilhou e chegou a ameaçar a interroganda, que acabou por desferir um soco em Geane e depois pegou uma faca de serra de mesa e com muita raiva a interroganda desferiu um único golpe no ombro de Geane (..)”(fls.45/48).

Em audiência de instrução e julgamento, a acusada Mirian ratificou que de fato golpeou a vítima com uma faca de serra, contudo, anunciou que a discussão motivadora de sua atitude, se decorreu em razão de terceiros terem lhe contado que a ofendida Geane estava tendo um “caso” com seu companheiro Marcos, oportunidade em que a denunciada foi questionar a vítima, quando iniciou-se uma confusão entre as duas, relatando a acusada que perdeu a cabeça ao escutar pela própria ofendida que efetivamente estava se relacionado com seu parceiro.

A vítima Geane Simões dos Santos, ao ser inquirida em sede policial, afirmou que:

“(...) A declarante conhecia a pessoa de Mirian da república onde reside; Que Mirian é companheira de um amigo da declarante de nome Marcos, o qual fazia parte do grupo de jovens da igreja universal localizada na Avenida do CPA, próximo ao ponto de ônibus; Que Marcos trabalhava no café Cancun e o casal residia na mesma república em que a declarante; Que na data dos fatos Mirian chegou na casa da declarante e começaram a discutir porque Mirian acusava a declarante de querer seu companheiro; Que durante a discussão Mirian investiu contra a declarante, que estava de costas dando mama a sua filha, desferindo contra esta, dois golpes de faca na altura do ombro, próximo ao pescoço; Que a declarante foi ao HPSMC e HPSMVG onde foi medicada e liberada horas depois; Que logo após os fatos o casal foi embora da república, sendo seu paradeiro desconhecido(...)” (fls.23/24)

No entanto, Geane não ouvida em audiência de instrução e julgamento em virtude de não ter sido localizada para ser intimada.

A testemunha Marcos Bruno da Silva Arruda em sede de investigação relatou que:

“(...) Que o declarante conviveu com Mirian Correa Santana por dois anos e quatro meses(...) Que o declarante afirma que MIRIAN tinha uma amizade muito próxima com GEANE, tanto que o declarante chegou a brigar com MIRIAN por causa de GEANE; Que na data do fato o declarante estava separado de MIRIAN por causa da amizade dela com GEANE; Que o declarante alega que MIRIAN residia numa casa próxima a casa de GEANE; Que o declarante não presenciou os fatos; Que logo após o fato MIRIAN chegou na casa do declarante, onde morava sozinho, dizendo que era por causa do declarante que tinha feito o que fez, sendo que o declarante se quer sabia o que tinha ocorrido; Que MIRIAN contou o que ocorrera, sendo que o declarante negou qualquer apoio, tendo MIRIAN fugido. Que passados dois meses após dos fatos o declarante voltou a residir com MIRIAN, mas há aproximadamente cinco meses estão separados (...)” (fls.41/42).

Em Juízo, a referida testemunha ratificou o que fora tido em sede investigativa, contudo se negou a responder ao questionamento sobre ter tido algum envolvimento com a vítima, bem como negou ter conhecimento de que a ré nutria o sentimento de ciúmes com relação a Geane.

Nesse sentido, ficaram nítidos nos autos o modo como ocorreram os fatos e como cessou a agressão na medida em que a ré fazendo uso de arma branca, causou-lhe ferimentos, acertando o ombro esquerdo (região escapular), sendo que a vítima logo foi socorrida no Pronto Socorro Municipal tendo sido transferida para o pronto socorro da cidade próxima de Várzea Grande.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que a ré foi autora.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5o, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

Portanto, extrai-se dos autos que o homicídio não se consumou por circunstância alheia a vontade da ré, consignando que o nosso ordenamento jurídico penal brasileiro adotou a teoria objetiva quanto a tentativa, preconizando que o início da execução se constitui de atos que principiem a concretização do tipo penal, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos moldes do art. 14, inciso II, do Código Penal.

No tocante às qualificadoras (Art. 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal), observa-se que elas devem ser mantidas, porquanto estão em sintonia com as provas colacionadas na presente ação penal.

Desse modo o contexto fático acima reproduziu que o delito foi cometido por motivo fútil, em virtude de pequenos desentendimentos entre a vítima e a denunciada. Além disso, a denunciada utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois atacou-a de inopino, enquanto a ofendida estava de costa, amamentando seu filho.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento da qualificadora é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabível, o que não é o caso subjudice.

[...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR a denunciada MIRIAN CORREA SANTANA, já qualificada nos autos, como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal c/c a Lei 8.072/90 a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Id. 158317655, p. 13/15)

Consigno, que a versão apresentada pelo Ministério Público de que a recorrente seria a autora do crime contra a vida em face da vítima Geane Simões dos Santos demonstra indícios suficientes de autoria, aliadas aos demais elementos de convicção produzidos nos autos, mormente nas declarações da vítima, recorrente e testemunha.

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

Deste modo, havendo indícios de autoria por parte da recorrente, através das provas demonstradas até aqui, a pronúncia é medida que se impõe, nos termos do artigo 413,
caput
do Código de Processo Penal, para que possa ser julgada pelo conselho de sentença, juiz natural nesse tipo de crime.

Com relação ao pedido de desclassificação, sob argumento de que a acusada não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima Geane, além da existência de elementos probatórios suficientes que evidenciam a desistência voluntária, entendo que não assiste razão.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que a increpada desferiu golpe de faca no ombro da vítima, próximo ao pescoço, região vital do corpo humano, desta forma, ao menos nesse momento, não nota-se que a recorrente pretendia apenas lesionar a ofendida, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que a recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
Mirian
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima Geane.

Desta forma, o meio utilizado pela requerente (golpe de faca na região do ombro, próximo ao pescoço), direcionado à vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, não se descartando, de plano, a ausência de
“animus necandi”
.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que a pronunciada não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado à recorrente para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri.

Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação da recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras da testemunha e da própria vítima que sobreviveu.

A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

[...] A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente, e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que desistência voluntária “
trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 186).

Desta forma, é imprescindível a valoração da prova para decidir se o réu, ao parar o ataque, desistiu de matar ou não, de modo que a questão tem de ser analisada pelos juízes competentes, sendo aqui suficiente, para afastar a tese defensiva em sede de mera admissibilidade da acusação, o fato de ter a recorrente acertado a vítima com uma faca na região do ombro, próximo ao pescoço.

Aliás, a própria vítima aduziu ter se desvencilhado dos ataques da recorrente, sendo socorrida por terceiros, o que contraria a versão de desistência voluntária suscitada pela defesa.

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
da autora, ou mesmo de desistência voluntária, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não
provejo
o recurso
em sentido estrito interposto em favor de
Mirian Correa Santana
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023